Tribunal: TJMT
Processo: 1032166-30.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032166-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), M. F. D. O. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA - CPF: 738.182.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. D. O. (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032166-30.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – LEGALIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1032166-30.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:
M.F.D.O., REPRESENTADA POR THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADOS:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. e M.F.D.O., representada por THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA
.

Processo na origem:
1032166-30.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
M.F.D.O., REPRESENTADA POR THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA
e

por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo da empresa requerida e que restou assim ementado (ID 179247166 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – LEGALIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1º/7/2016).

A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento
”
.

A embargante,
M.F.D.O., REPRESENTADA POR THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA
, alega que o acórdão foi obscuro, porque não esclareceu se o valor máximo a ser cobrado tem por base de cálculo o valor da mensalidade do titular e demais dependentes ou se apenas o valor da mensalidade da autora.

A embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão foi contraditório porque ao mesmo tempo que reconheceu a legalidade da cobrança da coparticipação, limitou o seu valor em decisão extra petita. Sustenta ainda que a decisão contraria decisões do STJ que entende que o percentual de 30% de coparticipação não é abusivo.

CONTRAMINUTA
:
UNIMED pugna pelo desprovimento do recurso (ID 180692182) e M.F.D.O. não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032166-30.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
M.F.D.O., REPRESENTADA POR THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA
e

por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo da empresa requerida.

A embargante,
M.F.D.O., REPRESENTADA POR THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA
, alega que o acórdão foi obscuro, porque não esclareceu se o valor máximo a ser cobrado tem por base de cálculo o valor da mensalidade do titular e demais dependentes ou se apenas o valor da mensalidade da autora.

A embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão foi contraditório porque ao mesmo tempo que reconheceu a legalidade da cobrança da coparticipação, limitou o seu valor em decisão extra petita. Sustenta ainda que a decisão contraria decisões do STJ que entende que o percentual de 30% de coparticipação não é abusivo
.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que é legal a cobrança da coparticipação, quando prevista no contrato, porém deveria ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, porque permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Observa-se do trecho acima que se buscou uma forma de permitir ao beneficiário a continuidade do tratamento, sem onerar a operadora do plano com o custeio integral do valor a ser pago pelo tratamento, de modo que ambos saberão de antemão qual o valor máximo a ser exigido do contratante.

Essa metodologia também deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a situação aqui posta é praticamente idêntica à do paradigma.

Assim,
considera-se legal e possível a cobrança da coparticipação contratada, sem que isso se torne um fator restritor severo ao acesso aos serviços
.”. (grifei)

A autora, ora embargante, alega primeiramente que o acórdão foi obscuro quando fixou como base de cálculo da coparticipação, porque não teria ficado claro se a base seria o valor integral da mensalidade paga, incluindo-se as mensalidades do titular e demais dependentes, ou se o valor referente à mensalidade da autora.

Ainda que não se perceba a alegada obscuridade, não custa esclarecer a questão.

A base de cálculo da coparticipação deve levar em conta o valor da mensalidade da autora, porquanto ela é a beneficiária do plano e destinatária do tratamento multidisciplinar.

Ressalte-se que é a autora, e não o titular do plano ou os demais dependentes dele, a beneficiária da sentença que determinou que os serviços fossem prestados pela operadora.

Desse modo, não poderia a coparticipação ter com base o valor total da mensalidade paga pelo titular do plano, porquanto esta inclui não só a parte referente à autora, mas também terceiros alheios à prestação dos serviços multidisciplinares, que se revelam de caráter personalíssimo.

Por seu turno, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão foi contraditório porque ao mesmo tempo que reconheceu a legalidade da cobrança da coparticipação, limitou o seu valor em decisão extra petita. Sustenta ainda que a decisão contraria decisões do STJ que entende que o percentual de 30% de coparticipação não é abusivo

Não se verifica a alegada contradição, porque o fato de reconhecer a legalidade da cobrança da coparticipação não conflita com o reconhecimento de que o valor cobrado pela operadora constituía fator restritor severo ao acesso da autora aos serviços essenciais para o seu tratamento.

Basta observar que a autora paga uma mensalidade de R$156,17 (cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), a cobrança a título de coparticipação, monta a R$4.696,81 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e um reais) (ID 173761249 – Pág 19).

Ainda que o parâmetro fosse o valor total da mensalidade, incluindo o titular e demais dependentes, o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassa mais de 6 vezes o valor usualmente cobrado de R$ 708,33 (setecentos e oito reais e trinta e três centavos).

Portanto, inegável que a cobrança do total da coparticipação pretendida pela operadora do plano de saúde constitui fator capaz de impedir que a autora prossiga em seu tratamento.

Assim foi a fundamentação posta no acórdão embargado, vejamos:

“
Muito se tem debatido sobre o tema, de modo a tentar conciliar a continuidade do tratamento, que se afigura indispensável a parte autora, e o equilíbrio contratual que decorre da contratação na modalidade coparticipação, que por ter um valor de mensalidade reduzido em relação aos outros contratos, reclama o pagamento de parte do valor das consultas e procedimentos que o beneficiário venha a utilizar.

Essa questão foi debatida em julgamento ampliado, ocorrido recentemente nessa Câmara, no qual prevaleceu esse voto da Desa. Serly Marcondes Alves, no sentido de que havia necessidade de se reformar a decisão para determinar “que o valor mensalmente cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado
”.

Por sua vez, a requerida, também embargante afirma a existência de omissão/contradição no acórdão, porque apesar de reconhecer a culpa concorrente da vítima em 50%, não teria aplicado o referido percentual para redução da pensão, limitando-se a fazê-lo no tocante à reparação por danos morais.

Do mesmo modo, a contradição que enseja a propositura dos embargos é a interna, ou seja, a que se verifica entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre decisões proferidas nesse tribunal e nos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2. “[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados. (N.U 1031277-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Assim, nenhuma contradição se verifica entre a fundamentação, que concluiu que a cobrança da coparticipação é possível, desde que não se torne fator capaz de impedir o acesso da beneficiária ao tratamento urgente e essencial, e o dispositivo que limitou o valor da cobrança de modo a permitir que a autora possa prever o valor a ser pago pelos tratamentos e, ao mesmo tempo, não sobrecarrega o plano de saúde com a incumbência de custear sozinho a totalidade do tratamento.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023